Tribunal: TJDFT
Processo: 0738152-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738152-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA ALVES FIGUEIREDO DE ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karina Alves Figueiredo de Abreu contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 105062421 do processo n. 0705271-55.2020.8.07.0008) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Paranoá Parque contra a ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Em suas razões recursais (ID 31081602), narra a agravante que “a parte executada foi citada em 13/1/2021” e que “a Defensoria Pública foi procurada e se habilitou no feito em 29/6/2021, oportunidade em que já não podia manejar defesa por meio de embargos à execução, por decorrência de preclusão temporal ocorrida entre a data da citação e da solicitação de patrocínio pelo órgão”. Alega que, “tendo em vista que há irregularidades graves na execução, foi apresentada a competente exceção de pré-executividade, certo que a incompatibilidade do débito alegado com o valor documentado no título executivo configura matéria de ordem pública passíveis de alegação a qualquer tempo e reconhecíveis de ofício, pois não demanda dilação probatória”. Sustenta que, “conforme a documentação apresentada pela própria parte exequente (desnecessidade de dilação probatória), o débito discriminado na planilha de débitos não corresponde ao valor base das taxas fixadas e documentadas em atas de assembleia juntadas ao processo”. Aduz que, “conforme prova acostada aos autos, a única cobrança autorizada é a taxa ordinária de R$40,00 (quarenta reais) com vencimento no dia 20 de cada mês”. Argumenta que “a impossibilidade de apresentação de embargos à execução não alija a defesa processual por meio de exceção de pré-executividade que veicula a matéria de ordem pública e pré-constituída mais básica ao processo de execução: que o título executivo seja lido e comparado ao débito alegado”. Salienta que “somente pode ser executado o que estiver estampado no título” e que, “no caso, somente pode ser executado o que estiver estampado nas atas de assembleia”. Contudo, ressalta que “a mera leitura das atas revela que a planilha de apuração da dívida não está de acordo com aquilo que está documentado em cada ata”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida e retificação do valor da execução. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em razão de a parte agravante não ter condições de arcar com as despesas processuais (ID 96073211), além ser assistida pela Defensoria Pública. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a exceção de pré-executividade é mecanismo que objetiva a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante suscetível de apreciação pela via dos embargos à execução. No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). Na hipótese, a agravante, com esforço argumentativo, pretende transvestir a tese de excesso de execução em matéria de ordem pública, defendendo a “incompatibilidade do débito alegado com o valor documentado no título executivo”. Ocorre que o excesso à execução, a princípio, não está sujeito à alegação em exceção de pré-executividade, devendo, todavia, uma análise mais aprofunda da questão ser realizada quando do julgamento definitivo do recurso. Sobre o assunto, já decidiu esse e. Tribunal, in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. (...) 5. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 6. A insurgência relativa ao excesso de execução, na forma do artigo 917, inciso III, do CPC, consubstanciado na cobrança de valor indevido em face de abusividade de encargo aplicado à dívida, não é cognoscível de ofício no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade, dependendo para tanto de pedido deduzido em sede de embargos à execução. (...) 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1358734, 07168387320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIMITES DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO EXECUTADO. QUESTÃO INCONTROVERSA. I. Questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, por via de consequência, podem ser suscitadas pelo executado, em sede de execução ou cumprimento de sentença, independentemente de embargos ou impugnação, na esteira do que prescrevem os artigos 518 e 803 do Código de Processo Civil. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. A ilegitimidade traduz condição da ação e, por conseguinte, pode ser suscitada incidentalmente na execução. IV. Não se pode extrair do contexto negocial o intuito de novar quando a nova convenção apenas confirma a obrigação originária, a teor do que dispõem os artigos 360, inciso I, e 361 do Código Civil. V. Excesso de execução pressupõe dilação probatória e por isso é incompatível com as raias cognitivas da execução, sobretudo quando o próprio exequente reconhece o limite da responsabilidade patrimonial assumida pelos executados. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1164025, 07089020220188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A busca de bens penhoráveis e eventual expropriação constituem medidas intrínsecas ao feito executivo. Ademais, a agravante não impugna a integralidade do débito, mas apenas parte dele. Ainda, verifica-se que a recorrente, citada pessoalmente em 13/1/2021 (ID 81277337), não efetuou o pagamento voluntário do débito ou apresentou qualquer tipo de defesa. Apenas 6 (seis) meses após a ciência da execução, manifestou-se nos autos, oportunidade em que já não mais era possível a oposição de embargos à execução. Com efeito, constitui contradição a alegação de urgência do pleito liminar, quando, na origem, se manteve, até então, inerte ao feito executivo. Além disso, observa-se que a execução foi suspensa em 20/4/2021, ante a ausência de bens penhoráveis da executada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora